Tribunal: STJ
Processo: 0900123-45.2015.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364283 - SC (2023/0172205-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO CIZESKI
ADVOGADO
: RAFAEL NUERNBERG MINATTO - SC033031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AMILTON MARTINS
ADVOGADOS
: CARLOS WERNER SALVALAGGIO - SC009007
GIAN CARLOS GOETTEN SETTER - SC019798
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 283
/STF E JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 913ca6e6-d076-4ff8-a141-24e2b909a767

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364283 - SC (2023/0172205-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO CIZESKI
ADVOGADO
: RAFAEL NUERNBERG MINATTO - SC033031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AMILTON MARTINS
ADVOGADOS
: CARLOS WERNER SALVALAGGIO - SC009007
GIAN CARLOS GOETTEN SETTER - SC019798
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 283
/STF E JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO CIZESKI contra a
decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em
recurso especial (fls. 3.928/3.931).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA48995244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:57
Código de Controle do Documento: fbf31092-00a5-402a-b808-3c6bec3296de

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA pelos seguintes fundamentos:
- art. 399 do CPP: Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 283/STF;
- art. 65, caput, e 66, I, da Lei n. 4.591/1964 e 1o da Lei n. 9.613/1988:
Súmula 7/STJ; ;
- arts. 59, 68 e 69, do CP: Súmula 7/STJ e pelo julgado estar em harmonia
com o entendimento desta Corte Superior;
d) em relação a alínea "c": Súmula 7/STJ também impede o conhecimento
pela divergência jurisprudencial.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma suficiente, os seguintes fundamentos:
- art. 399 do CPP: Súmulas 7/STJ e 283/STF;
- art. 65, caput, e 66, I, da Lei n. 4.591/1964 e 1o da Lei n. 9.613/1988:
Súmula 7/STJ; ;
- arts. 59, 68 e 69, do CP: Súmula 7/STJ e pelo julgado estar em harmonia
com o entendimento desta Corte Superior;
No que diz respeito à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, como antes afirmado, na argumentação constante do agravo
em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a
análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, se
limitando a trazer trechos esparsos da decisão para fundamentar sua tese de
desnecessidade de revolvimento de provas.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
Documento eletrônico VDA48995244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:57
Código de Controle do Documento: fbf31092-00a5-402a-b808-3c6bec3296de

elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Quanto à Súmula 283/STF, limitou-se a argumentar de maneira genérica
que teria atacado os fundamentos do acórdão. Contudo, não demonstrou em suas
razões do agravo que o teria feito, deixando de elencar os trechos do recurso especial
em que apresentou os fundamentos do Tribunal de origem acerca da questão
controvertida, e a respectiva argumentação recursal que expressamente se insurgiu
quanto ao seguinte fundamento da decisão recorrida (fl. 3.493 - grifo nosso):
[...] consigna-se que a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer
prejuízo decorrente de tal ocorrência, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
563 do Código de Processo Penal, limitando-se a suscitar questões inerentes à
, mormente
interpretação do mérito da quaestio, as quais não servem para tal fim
por tratarem de supostos acertos ou desacertos do julgamento, os quais serão
analisados em momento oportuno deste Voto
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada no que se refere
, ou que os precedentes
a tese de violação dos arts. 59, 68 e 69, todos do CP
mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas
às do caso examinado nestes autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n.
27/3/2023
2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Portanto, deve ser mantida a incidência da Súmula 182/STJ ao agravo em
recurso especial,
:
in verbis é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Documento eletrônico VDA48995244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:57
Código de Controle do Documento: fbf31092-00a5-402a-b808-3c6bec3296de

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48995244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:57
Código de Controle do Documento: fbf31092-00a5-402a-b808-3c6bec3296de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.364.283 / SC
Número Registro: 2023/0172205-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015665120188240020 0001566512018824002001145183820158240000 00038122520158240020
00046722620158240020 00061754820168240020 01145183820158240000 01289003620158240000
01315003020158240000 09001234520158240020 09001347420158240020 1145183820158240000
1289003620158240000
1315003020158240000
15665120188240020
1566512018824002001145183820158240000
38122520158240020
40040543920168240000
46722620158240020 61754820168240020 9001234520158240020 9001347420158240020
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO CIZESKI
ADVOGADO
: RAFAEL NUERNBERG MINATTO - SC033031
AGRAVANTE : AMILTON MARTINS
ADVOGADOS : CARLOS WERNER SALVALAGGIO - SC009007
GIAN CARLOS GOETTEN SETTER - SC019798
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: GELSON BORTOLUZZI FERREIRA
CORRÉU
: RAMON GEREMIAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50604475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: f75b2113-0d2a-4123-9944-edd4c773d7b3

AGRAVANTE : ROGERIO CIZESKI
ADVOGADO
: RAFAEL NUERNBERG MINATTO - SC033031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: AMILTON MARTINS
ADVOGADOS : CARLOS WERNER SALVALAGGIO - SC009007
GIAN CARLOS GOETTEN SETTER - SC019798
LEANDRO ALFREDO DA ROSA - SC018163
LETICIA QUIRINO ALVES - SC069451
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: f75b2113-0d2a-4123-9944-edd4c773d7b3